Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO. DESPESAS DO LEILOEIRO.

1. Embora o Código de Processo Civil tenha previsto a responsabilidade do arrematante pelo pagamento da remuneração do leiloeiro, não dispusera sobre o procedimento para o pagamento da comissão do leiloeiro nos casos em que o leilão não for eficaz ou não se ultimar em virtude de posterior pagamento da dívida pelo devedor.

2. A respeito do tema, o CNJ editou a Resolução n. 236/16 que, em seu art. 7o prevê que o executado ressarcirá as despesas relativas à remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, inclusive se, depois da remoção, sobrevier substituição da penhora, conciliação, pagamento, remição ou adjudicação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.